Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-20.2004.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000437-20.2004.8.14.0201

EMBARGANTE: JENIVALDO DOS SANTOS MORAIS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio qualificado privilegiado. Erro material na dosimetria da pena. Correção. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Jenivaldo dos Santos Morais, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão de ID 23520470, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que deu parcial provimento à apelação criminal para readequar a pena pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §§1º e 2º, IV, do CP), fixando-a em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a existência de erro material no cálculo da pena, que deveria resultar em 11 anos, 1 mês e 13 dias, pleiteando sua correção ou o prequestionamento da matéria.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na dosimetria da pena fixada no acórdão recorrido, em razão da aplicação sucessiva das frações de 1/6 referentes à confissão espontânea (segunda fase) e à causa de diminuição do homicídio privilegiado (terceira fase).

III. razões de decidir

3.

A pena-base foi fixada em 16 anos de reclusão, após readequação do julgamento da apelação criminal, considerando-se neutra a valoração da conduta social do réu.

4.

Aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, a pena intermediária foi reduzida para 13 anos e 4 meses de reclusão.

5.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição do homicídio privilegiado, prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, sendo aplicada nova redução de 1/6, o que leva à pena definitiva de 11 anos, 1 mês e 13 dias, e não 12 anos, como constou equivocadamente no acórdão.

6.

A existência de erro material é reconhecida com base na fundamentação do voto e no parecer ministerial, sendo admissível sua correção em sede de embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP.

IV. dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material passível de correção em embargos de declaração o equívoco na aplicação sucessiva das frações redutoras previstas na segunda e terceira fases da dosimetria da pena.

2.

A pena definitiva deve ser ajustada ao resultado lógico do cálculo, conforme os marcos fixados na decisão colegiada.

3.

É cabível a correção do erro material na via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §§ 1º e 2º, IV; CP, art. 33, § 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 832.360/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e acolher dos embargos de declaração, para a correção de erro material no acórdão
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em recurso de apelação, opostos por
Jenivaldo dos Santos Morais
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão de ID 23520470, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Penal, que
deu parcial provimento à apelação defensiva
e
readequou a pena privativa de liberdade anteriormente fixada em 16 anos e 8 meses para 12 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado privilegiado
, previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV, do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira,
Andréa do Socorro Sousa Sarmanho
.

Em suas razões (ID), a defesa sustenta, em síntese, a existência de
erro material
e
contradição
na dosimetria da pena constante do acórdão recorrido. Alega que, embora o voto condutor tenha readequado a pena-base para
16 anos de reclusão
, com a aplicação sucessiva das frações de
1/6 pela atenuante da confissão espontânea
(segunda fase) e
1/6 pela causa de diminuição do homicídio privilegiado
(terceira fase), a
pena final não poderia ter sido fixada em 12 anos
, mas sim em
11 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão
. Requer, portanto, a
retificação do julgado
, ou, alternativamente, o
prequestionamento da matéria
, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Nesta instância superior, o
Custos Legis

manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos
, reconhecendo a existência de
erro material
no cálculo da pena. O órgão ministerial concorda que, adotada a pena-base de 16 anos, e aplicadas as duas frações redutoras de 1/6, a pena definitiva deveria ter sido, de fato,
11 anos, 1 mês e 13 dias
, e não 12 anos, como constou no acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Ab initio
, cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado privilegiado. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Conduta social. Readequação da pena-base. Parcial provimento.

I. caso em exame

1.

Apelação interposta por Jenivaldo dos Santos Morais contra a sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado privilegiado, tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira, Andréa do Socorro Sousa Sarmanho. O recorrente busca a reforma da dosimetria da pena, argumentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de certas circunstâncias judiciais, requerendo a redução da pena para o mínimo legal ou próximo a ele.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional, especialmente na primeira fase; e (ii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social do réu e do comportamento da vítima foram inadequadas.

III.
razões de decidir

3.

A valoração negativa da conduta social do réu, estabelecida na sentença, não se sustenta diante dos elementos dos autos, que indicam que o réu, à exceção do crime, mantinha boa conduta social, sendo trabalhador e responsável pelos filhos. A conduta social deve ser considerada neutra, pois não há fatos concretos que justifiquem a valoração desfavorável.

4.

As circunstâncias judiciais da culpabilidade exacerbada e da forma como o crime foi cometido, com recurso que dificultou a defesa da vítima, permanecem devidamente fundamentadas, justificando um aumento proporcional da pena-base.

5.

Recalculada a pena-base, considerando a neutralidade da conduta social, a pena-base é reduzida de 21 anos para 16 anos de reclusão.

6.

Na segunda fase, é aplicada a atenuante da confissão espontânea, resultando na redução da pena para 14 anos de reclusão.

7.

Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/6 pela causa de diminuição do homicídio privilegiado, resultando na pena final de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta social do réu deve ser considerada neutra quando não há elementos concretos nos autos que justifiquem sua valoração negativa.

2.

A culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do crime podem justificar o aumento da pena-base em até 1/6 para cada circunstância negativa devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §§ 1º e 2º, IV; CP, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 832.360/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes
Embargos de Declaração
opostos por
Jenivaldo dos Santos Morais
.

No mérito, assiste razão à Defesa.

A pretensão recursal está alicerçada na alegação de
erro material
ocorrido no cálculo da pena na decisão colegiada que deu parcial provimento à apelação defensiva. Consta do acórdão embargado (ID 23520470) que a
pena-base foi

readequada para 16 (dezesseis) anos de reclusão
, considerando-se
neutra a valoração da conduta social
. Na sequência, aplicou-se a
atenuante da confissão espontânea
, resultando na redução da pena para
14 (quatorze) anos de reclusão
(pena intermediária) e, por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal (homicídio privilegiado), com
nova redução de

1/6
, culminando na fixação da
pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão
.

Todavia, a aplicação sucessiva das frações redutoras de
1/6
sobre os respectivos marcos penais (primeiro sobre a pena-base e, em seguida, sobre o resultado da segunda fase)
não conduz ao quantum de 12 anos
, como constou erroneamente no acórdão.

Consoante demonstrado na peça defensiva e ratificado pelo parecer do Custos Legis, o cálculo correto deve observar a aplicação sucessiva das frações:

·

Pena-base:
16 anos

·

Redução de 1/6 (confissão espontânea):

16×1/6=2anos, 8 meses
⇒
16
−
2a8m = 13a4m

·

Redução de 1/6 (homicídio privilegiado):
13a4m × 1/6 = 2a2m17d
⇒
13a4m
−
2a2m17d =
11anos, 1mês e 13dias

Assim, há
erro material
patente na pena fixada no acórdão embargado, sendo de rigor a
retificação
da dosimetria final para
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Ressalto que o reconhecimento de erro material em sede de embargos de declaração encontra amparo no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo plenamente admissível sua correção para fins de adequação da decisão ao resultado lógico da fundamentação apresentada.

Transcreve-se, por oportuno, o teor do dispositivo legal aplicável:

Art. 619 do CPP
: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
,
em consonância com o parecer ministerial
,
para corrigir erro material
constante do acórdão de ID 23520470,
fixando a pena definitiva do embargante em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
, mantido o
regime inicialmente fechado
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025